Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor em cumprimento de sentença coletiva movido por servidor, na qual visava suspender a execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, afirmar a ilegitimidade e passiva ad causam, alegar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado no Tema 864 do STF, e, alternativamente, sustentar a ocorrência de excesso de execução na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, especialmente no que concerne à incidência da Taxa SELIC e à aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória, visando desconstituir o título executivo judicial formado em ação coletiva transitada em julgado, configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) analisar a legitimidade ativa da agravada e a legitimidade passiva do Distrito Federal; (iii) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF e com o art. 169, § 1o, I, da Constituição Federal; e (iv) analisar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC para correção do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 e à observância dos critérios estabelecidos na Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. A despeito do argumento de existência de prejudicialidade externa derivada do ajuizamento de ação rescisória que visa desconstituir o título formado em ação coletiva, verifica-se que em razão do pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo ter sido indeferido, não há razões plausíveis para suspenção do processo de origem.
4. A parte agravada possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, visto que existe demonstração nos autos de sua condição de substituída pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal.
5. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pelo cumprimento da sentença coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pois o ente federativo foi o sujeito processual efetivamente condenado na ação coletiva e consta como obrigado no título executivo judicial, nos termos dos art. 779, I, c/c art. 513 ambos do CPC.
6. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
7. A correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora são aplicáveis até a vigência da EC no 113/2021, quando houve a substituição dos índices pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC no 113/2021, devendo esta incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, reputada constitucional em razão da autonomia do CNJ para garantir a prestação jurisdicional adequada, não havendo se falar, ademais, em bis in idem ou anatocismo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 313, V, ‘a’, 535, §§ 5o e 7o, 966, 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013, arts. 17, 18, 19, 20; Lei no 9.494/1997; Lei no 11.960/2009; Emenda Constitucional no 62/2009; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o (redação dada pela Resolução no 482/2022 e Resolução no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, RE no 870.947/SE; STF, Questão de Ordem nas ADI no 4357 e 4425; STF, ADI no 7.391; STF, ADI 7047; STF, ARE 1492459; STF, ARE 1486732; STJ, REsp no 1495144/RS (Tema 905); STJ, REsp no 1492221/PR (Tema 905); STJ, REsp no 1495146/MG (Tema 905); Súmula no 121/STF; TJDFT, ADI no 2015.00.2.005517-6; TJDFT, Acórdão no 1316826, (0702195-95.2017.8.07.0018); TJDFT, Acórdão no 1948982 (0737037-14.2024.8.07.0000), Acórdão no 1948564 (0740670-33.2024.8.07.0000); TJDFT, Acórdão no 1799197 (07370227920238070000); TJDFT, Acórdão no 1864044 (07059417820248070000); TJDFT, Acórdão no 1866550 (07115521220248070000); TJDFT, Acórdão no 1883015 (07098511620248070000).